Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem e retiro o processo de pauta. Compulsando os autos, verifico que o agravado arguiu preliminares de não conhecimento do recurso, em razão da ilegitimidade e da ausência de interesse (IDs 37917889 - Págs. 1/11). Diante disso, deverá o agravante manifestar-se sobre as preliminares, nos termos dos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46